Tribunal: TJBA
Processo: 8076906-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076906-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PINTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA
. PRESUNÇÃO ELIDIDA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural está condicionada à demonstração de incapacidade financeira, presumida pela declaração de hipossuficiência, mas passível de elisão. No caso, o agravante não trouxe elementos suficientes para confirmar a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo, especialmente diante da comprovação de proventos mensais compatíveis com a divisão das custas em parcelas. Assim, mantida a decisão que indeferiu a benesse, por ausência de irreparabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8076906-40.2024.8.05.0000
, da Comarca de Paripiranga,
em que figuram, como Agravante,
JOSÉ PINTO DE ARAÚJO
, e, como Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

MM 07